Tribunal: TJDFT
Processo: 0737187-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737187-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUCELINO LIMA SOARES contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0023392-38.2016.8.07.0001, instaurada em desfavor de SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO E OUTRO, indeferiu pedido de reunião do processo originário com outros processos executivos ajuizados em face dos mesmos agravados (ID 137386149, autos originários). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para que, caso queira, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora